Tribunal: TJES
Processo: 5000446-69.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000446-69.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VIEIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso do autor conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO (APDAP PREV). AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RECURSO DO RÉU: RENÚNCIA DE MANDATO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO INSANÁVEL EM SEDE RECURSAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO OU DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR: PLEITO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “a parte autora alega que a requerida passou a realizar descontos em beneficio de produtos e serviços que não contratou. Em razão disso, pretende a devolução dos valores das parcelas já descontadas em dobro, declarando ilegal a cobrança de “CONTRIBUIÇÃO APDAP PREV” e, a condenação por danos morais diante do constrangimento enfrentado”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar a inexistência da relação jurídica com a requerida; b) condenar o requerido a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado); c) condenar o requerido a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$697,46(seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado).

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A parte autora requer a reforma do ato sentencial para a majoração dos danos morais. A Ré (APDAP PREV) interpôs recurso inominado sustentando a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais ou dever de restituir. Requereu, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita por ser entidade sem fins lucrativos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Com relação ao recurso interposto pela ré, compulsando os autos, verifica-se que em 02/08/2025, o patrono da recorrente, Dr. Daniel Gerber (OAB/RS 39.879), protocolou petição informando a renúncia ao mandato judicial. O causídico comprovou a devida notificação da parte outorgante, realizada em 26 de junho de 2025, para que esta constituísse novo patrono no prazo legal. Ocorre que, transcorrido o prazo legal e as oportunidades de regularização, a parte recorrente quedou-se inerte, não constituindo novo advogado para representá-la no feito. Dispõe o artigo 41, § 2º, da Lei nº 9.099/95, que, no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. A ausência de capacidade postulatória na fase recursal, após a renúncia comunicada, constitui vício que impede o conhecimento do apelo.

6. Ademais, no que tange ao preparo, a recorrente pleiteou a gratuidade da justiça sem, contudo, instruir o pedido com documentos que comprovassem a impossibilidade de arcar com as custas, ônus que lhe competia, especialmente por se tratar de pessoa jurídica (ainda que associação). Não houve o recolhimento das custas recursais no prazo legal.

7. Assim, nos moldes do modelo estabelecido por esta Turma, a irregularidade na representação processual e a ausência de preparo (deserção) impedem o conhecimento do recurso.

8. quanto ao recurso do autor, seu inconformismo reside no quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00), sob o argumento de que o valor é insuficiente frente à gravidade da conduta e à condição de vulnerabilidade do recorrente.

9. No caso em tela, a conduta da ré atinge pessoa idosa, cuja subsistência provém de benefício previdenciário. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que os idosos são considerados hipervulneráveis, merecendo proteção especial do Estado e do Poder Judiciário (art. 2º do Estatuto do Idoso). A subtração de valores, ainda que aparentemente módicos, de verba alimentar sem qualquer lastro contratual, gera angústia que ultrapassa o mero aborrecimento, ferindo a dignidade da pessoa humana.

10. Não obstante a fundamentação acima, salvo situações de extrema excepcionalidade (como inscrição em cadastros de inadimplentes ou comprometimento do mínimo existencial), embora a conduta da ré seja reprovável, o valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa do autor, mas servindo como resposta jurídica apta a desestimular a reiteração da conduta pela ré. A sentença, portanto, analisou corretamente as nuances do caso, não havendo espaço para a majoração pretendida sob pena de desvirtuamento dos parâmetros adotados por este colegiado.

11. Da conclusão. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e considerando a manifesta irregularidade na representação processual.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. Condeno a parte recorrente/ré ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)